Tribunal: TJDFT
Processo: 0702024-80.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA A SISTEMAS CNIB E SIMBA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu pedido de consulta de bens do devedor nos sistemas CNIB e SIMBA. O agravante pretende a inclusão do nome do agravado na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), bem como a realização de pesquisas no
2. Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias (SIMBA).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (I) definir se é cabível a utilização da CNIB para localizar bens do devedor em cumprimento de sentença; e (II) estabelecer se é possível a utilização do SIMBA para pesquisa de bens penhoráveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A CNIB é instrumento criado pelo Conselho Nacional de Justiça para centralizar e dar publicidade às ordens de indisponibilidade de bens imóveis, não constituindo ferramenta de localização ou busca genérica de patrimônio de devedores.
4. O sistema permite apenas comunicar aos registros públicos a decretação de indisponibilidade, mas não se presta à efetivação de penhoras nem à pesquisa de bens.
5.O exequente pode, por iniciativa própria, acessar a CNIB junto aos cartórios competentes, mediante o pagamento dos emolumentos correspondentes, não cabendo impor tal medida ao juízo.
6. O SIMBA foi desenvolvido para o enfrentamento de crimes de lavagem de dinheiro (Lei no 9.613/1998), visando ao tratamento de dados bancários mediante afastamento judicial do sigilo, não se destinando à satisfação de créditos civis.
7. O afastamento do sigilo bancário, como medida excepcional, não se admite para fins de execução cível, por ausência de proporcionalidade e razoabilidade e em respeito ao direito fundamental à intimidade (CF, art. 5o, X).
8. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o afastamento do sigilo bancário não pode ser utilizado como medida coercitiva atípica em execuções cíveis, salvo para resguardar interesse público.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo de Instrumento desprovido. Unânime.
Tese de julgamento:
1. A CNIB não se presta à busca de bens penhoráveis de devedores, mas apenas à divulgação e à comunicação de ordens de indisponibilidade já decretadas.
2. O SIMBA é ferramenta destinada ao combate à lavagem de dinheiro e não pode ser utilizado para localização de bens em cumprimento de sentença cível.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, X; Lei no 9.613/1998; e CPC, art. 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.951.176-SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 19.10.2021.